Tribunal: TJMT
Processo: 0001511-16.2005.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001511-16.2005.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), JORGE WITTES DOS SANTOS NETO - CPF: 607.397.039-00 (APELADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (APELADO), ENIO SILVIO DOS SANTOS - CPF: 892.921.031-72 (APELADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001511-16.2005.8.11.0086
, proposta em desfavor de
ENIO SILVIO DOS SANTOS e outros
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que demanda foi ajuizada em 28/07/2005, ou seja, sob a vigência do CPC/1973, sendo os Executado citados em 22/09/2005, mas não apresentaram embargos e não garantiram a execução, iniciando-se a busca de bens, inclusive obtendo o Exequente “êxito na penhora de bens e localização de outros que pendem de apreciação do Juízo de Piso.”

Consigna que “a Execução nunca ficou suspensa por inercia da Credora, este sempre foi diligente em empregar atos para satisfação de bens, seja utilizando as ferramentas judiciais, seja diligenciando extrajudicialmente,” pontuando andamento do feito.

Assevera que “o Juízo de origem entendeu que ocorreu a prescrição intercorrente da demanda, pois entre as datas de 09/03/2008, já contabilizado o prazo de 1 (um) anos de interrupção da prescrição, até a data de 11/03/2016 (data essa da primeira penhora de bens dos devedores), não havia sido penhorado nenhum bem do devedor.” “Ou seja, quando da primeira penhora de bens do devedor, o processo já havia sido fulminado pela prescrição intercorrente.”

Destaca que a nova redação do art. 921, §4º, do Código de Processo Civil foi o fundamento utilizado pelo magistrado a quo para definição do marco inicial da prescrição intercorrente e, posteriormente, reconhecimento da prescrição. Pontua que ao caso concreto não se aplica o mencionado dispositivo, uma vez que a redação utilizada pelo Magistrado foi dada pela Lei nº 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.

Salienta que a “nova redação do art. 924, § 4º do Código de Processo Civil, qual seja, "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" nas hipóteses de processos em curso antes da publicação da Lei 14.195/2021, somente deve ser considerado para os atos processuais ocorridos depois de sua publicação.”

Defende que “antes da modificação legislativa, para configuração da prescrição intercorrente se exigia, como condição, a inércia da parte Exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado e, no presente caso, com restou comprovado, não houve inércia do exequente, porquanto diligenciou ao lingo de todo o trâmite processual.”

Ressalta que “conforme constatado na própria sentença, a Exequente, inclusive, teve êxito na penhora de bens. Eis que 11/06/2016 houve a penhora de R$ 9.893,20 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos) da conta dos devedores via BACENJUD, valores esses pendentes de levantamento, bem como em data de 19/04/2018 (fls. 220) houve o requerimento de penhora de bem imóvel de propriedade dos devedores, que ainda pende de análise e deferimento.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, “reconhecendo-se a não ocorrência de prescrição intercorrente, requer seja determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação de judicial, viabilizando o direito desta Credora/Apelante de persistir na busca de reaver o crédito exequendo.” (SIC)

Nas contrarrazões, o Apelado Enio Silvio dos Santos pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, ante a inexistência de inércia ou desídia e a inaplicabilidade do art. 921, § 4°, CPC.

A ação foi proposta pelas Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza
a quo,
nos termos do art. 924, V, do CPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A execução foi ajuizada em 28/07/2005, logo, na vigência do Código Civil de 2002 e do Código de Processo Civil de 1973. Sendo assim, como a Lei Uniforme de Genebra também já estava em vigor, o prazo prescricional previsto em seus artigos 70 e 77 para a nota promissória é de três anos.

Outrossim, os executados foram citado em 22/09/2005, não apresentou embargos e não garantiu a execução. Assim, iniciaram-se as tentativas de constrição de bens destes, sendo que a primeira diligência foi realizada em 11/09/2006 (fl. 29 do ID nº 38607028).

Neste ponto, consigno que a Lei nº 14.195 de 2021 trouxe algumas alterações ao Código de Processo Civil, em especial sobre o termo inicial do prazo de suspensão e prescrição intercorrente, consignando que este terá inicio com a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos moldes do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil. Transcrevo a redação do mencionado dispositivo legal: (...)

Ante todo o exposto, reconheço de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC/2015.

Desconstituo a penhora de fls. 25/29 do ID nº 38608030.

Considerando que o reconhecimento da prescrição se deu ex-officio, deixo de condenar as partes aos ônus sucumbenciais, em atenção ao previsto no art. 921, § 5º, do Diploma Processual Civil.” (ID. 182102497).

No que concerne à aplicação do art. 921, § 4°, do CPC pela sentença, que dispõe acerca do “termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”, tem-se que nos termos do art. 14, do CPC, não é possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 – Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. § 4º DO ART. 921 DO CPC ALTERADO PELA LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC E INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CF. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. DECISÃO REFORMADA. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio do isolamento dos atos processuais. Consolidada situação jurídica processual na vigência de regra processual anterior, não é possível aplicar retroativamente nova regra que limita a suspensão do processo para apenas uma ocorrência, sendo necessário novo período de suspensão para início da contagem do prazo prescricional. Agravo de instrumento provido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0076809-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 23.05.2022) (TJ-PR - AI: 00768097820218160000 Curitiba 0076809-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 23/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A
prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Assim, devidamente citados os devedores, a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica na espécie, uma vez que a Apelante atuou no feito buscando a citação dos Apelados, bem como na busca de bens, inclusive obtendo sucesso em penhora online e localização de bens, contando o feito com intensa movimentação.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. MOVIMENTAÇÃO LENTA DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PERDA DO INTERESSE SUPERVENIENTE COM O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO CONHECIDO.

1- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

2- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

3- Como o feito irá retornar para andamento, fica prejudicado recurso sobre sucumbência. (N.U 1043283-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024